Tribunal: TJPA
Processo: 0005408-98.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I, CP ? PENA DE 08 (OITO) ANOS (MAGISTRADO PROCEDEU DETRAÇÃO PENAL) E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ? Procedência. Mantenho na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo juízo a quo em 01 (um) ano, restando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. EXCLUSÃO DA ARMA BRANCA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ? Possibilidade. Entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual a pena torna-se definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Deve ser mantida, ainda, a detração aplicada pelo magistrado, em 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, razão pela qual a pena a ser cumprida é de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ? Possibilidade. O restante da pena deve ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o emprego de arma branca e redimensionar a pena aplicada.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: VAGNER FERNANDES PAIVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005408-98.2017.8.14.0037

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS (MAGISTRADO PROCEDEU DETRAÇÃO PENAL) E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - Procedência.
Mantenho na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo juízo
a quo
em 01 (um) ano, restando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.
EXCLUSÃO DA ARMA BRANCA, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Possibilidade.
Entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual a pena torna-se definitiva em

06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Deve ser mantida, ainda, a detração aplicada pelo magistrado, em 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, razão pela qual a pena a ser cumprida é de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.
READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL - Possibilidade.
O restante da pena deve ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o emprego de arma branca e redimensionar a pena aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 10ª Sessão do Plenário Virtualdeste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: VAGNER FERNANDES PAIVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005408-98.2017.8.14.0037
R e l a t ó r i o

VAGNER FERNANDES PAIVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Narra a denúncia, que no dia 02 de junho de 2017, a vítima André Luiz de Oliveira Caetano, estava na praça do Centenário, juntamente com Gladison Santos da Silveira, quando foram abordados por Vagner, que munido de uma arma branca, tipo faca, anunciou assalto, enquanto repetia ¿passa o celular, passa o celular¿, ocasião que lhe subtraiu o bem e empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa. Ao final, procedeu a detração penal, pelo período de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, exclusão da majorante do emprego de arma, por ausência de comprovação da sua utilização e ao final, que seja readequado o regime de cumprimento de pena, para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para seja mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória, prolatada pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, exclusão da majorante do emprego de arma, por ausência de comprovação da sua utilização e ao final, que seja readequado o regime de cumprimento de pena, para o aberto.

Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 07 (sete) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, ou seja, no médio legal, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito, sendo impossível a sua fixação no mínimo legal, consoante Súmula 23, deste Tribunal.

Mantenho na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo juízo
a quo
em 01 (um) ano, restando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Na terceira fase, o apelante requer a exclusão do emprego de arma, a qual, entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, razão pela qual a pena torna-se definitiva em

06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Deve ser mantida, ainda a detração aplicada pelo magistrado, em 06 (seis) meses e 11 (onze) dias, razão pela qual a pena a ser cumprida é de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir o uso da arma branca e, por conseguinte modificar a pena.

É como voto.
Belém, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA